Tribunal: TJDFT
Processo: 0721302-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Competência. Apuração de crime de tráfico de drogas. Encontro fortuito de provas. Prevenção. Conexão.
1 - A competência é determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (CPP, art. 76, III).
2 – O encontro fortuito de provas torna prevento o juiz e justifica a reunião dos processos quando evidente a possibilidade de que os novos fatos - transferências bancárias de detentos e familiares a policial penal para pagamento de dívida relacionada ao tráfico de drogas – sejam diretamente relacionados aos crimes originariamente apurados - tráfico de drogas e associação para o tráfico.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.